Tribunal: TJMT
Processo: 1010072-79.2019.8.11.0002
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010072-79.2019.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[MARCELA CONSOLINI - CPF: 000.428.781-95 (EMBARGANTE), MANOEL CESAR DIAS AMORIM - CPF: 362.984.761-72 (ADVOGADO), ARCHIAS ALVES DE FIGUEIREDO - CPF: 086.140.671-00 (EMBARGADO), JUAN DANIEL PERON - CPF: 786.914.351-00 (ADVOGADO), MARCELA CONSOLINI - CPF: 000.428.781-95 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), Y. C. D. A. B. (EMBARGANTE), MANOEL CESAR DIAS AMORIM - CPF: 362.984.761-72 (ADVOGADO), Y. C. D. A. B. (EMBARGADO), ARCHIAS ALVES DE FIGUEIREDO - CPF: 086.140.671-00 (EMBARGANTE), JUAN DANIEL PERON - CPF: 786.914.351-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
– MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – NECESSIDADE – INTELIGÊNCIA DO §11, DO ART. 85, DO CPC - OMISSÃO SUPRIDA – RECURSO PROVIDO.

A manutenção da sentença no tocante à insurgência da parte requerida, com o não provimento do recurso de apelação por ela interposto, importa na majoração do ônus sucumbencial, nos termos do §11, do art. 85, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de

Recurso de Embargos de Declaração
,
oposto
por
YASMIN CONSOLINI DE ALMEIDA BUENO
,
em face do acórdão que, por unanimidade,
negou
provimento ao recurso de apelação interposto pel
o
ora embargad
o
e deu provimento ao apelo
interposto pela autora
(ID
211446664
).

Nas razões recursais,
a

embargante

aduz

que o acórdão é omisso,
pois deixou de majorar os honorários advocatícios em fase recursal
(ID
213626189
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

No respectivo caso,
a
embargante aduz que

o acórdão é omisso, pois deixou de majorar os honorários advocatícios em fase recursal.

Com razão
a
embargante.

Isso porque, irresignadas com a sentença ambas as partes interpuseram recurso de apelação, sendo que
ao recurso de apelação interposto pel
o
ora embargad
o
negou-se provimento e ao apelo apresentado pel
a
ora embargante deu-se provimento
, o que enseja a incidência da norma disposta no §11, do art. 85, do CPC, que assim dispõe:

§ 11.
O tribunal, ao julgar recurso,
majorará os honorários fixados anteriormente
levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2o a 6o
, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a fase de conhecimento
.

Assim, a manutenção da sentença no tocante à insurgência da parte requerida, com o não provimento do recurso de apelação por ela interposto, importa na majoração do ônus sucumbencial, nos termos do §11, do art. 85, do CPC.

Pelo exposto,
ACOLHO
estes embargos, para sanar a omissão apontada, com o que
majoro o percentual dos honorários advocatícios fixados na sentença, para 15% (quinze por cento)
sobre o valor da condenação,
nos termos do §11, do art. 85, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/05/2024